Tribunal: TJBA
Processo: 8096177-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096177-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: CARLA MARIA NOVAIS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem caráter informativo e não se equipara a cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, sendo destinado ao monitoramento do risco de crédito das instituições financeiras.

O registro de operações financeiras no SCR é um dever das instituições financeiras e deve ser realizado independentemente do adimplemento da obrigação, conforme dispõe a Resolução CMN nº 5.037/2022.

A jurisprudência consolidada entende que a ausência de notificação prévia do consumidor sobre sua inclusão no SCR, por si só, não configura ato ilícito, tampouco gera direito à indenização por danos morais, salvo quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra ou reputação.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito registrado, afastando a alegação de conduta abusiva ou falha na prestação do serviço.

A inclusão da informação no SCR foi feita no exercício regular de direito da instituição financeira, sem comprovação de prejuízo concreto à autora, não se configurando dano moral indenizável.

Diante da improcedência dos pedidos autorais, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação exclusiva da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8096177-32.2024.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s - REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e CARLA MARIA NOVAIS DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
e CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7